Tribunal: TCU
Processo: 015.846/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para exame da classificação de informações como sigilosas pelos órgãos auditados, conforme determinação constante de acórdão relativo à auditoria realizada para avaliar os procedimentos para concessão do Seguro de Crédito à Exportação  SCE e do Proex-Equalização nos financiamentos do BNDES à exportação de serviços de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, autuada, sob a forma de apartado do processo de auditoria TC Processo 032.888/2016-3 , por força do item 9.10 do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário , que tem por objeto o exame da classificação de informações como sigilosas pelos órgãos auditados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. orientar a SecexFinanças que indique expressamente as peças e informações constantes do TC Processo 032.888/2016-3 que sofrerão ajustes na classificação de confidencialidade, conforme reclassificação realizada pelos órgão e entidades de origem, referenciadas em sua proposta nos seguintes termos: 9.2.1. itens "c" e "d" do Ofício de Requisição TCU 6-4/2017, de 04/04/2017; 9.2.2. item "a" do Ofício de Requisição TCU 19-4/2017, de 12/06/2017, com exceção aos dados referentes à análise de risco dos entes soberanos (devedores), ao prêmio do Seguro de Crédito à Exportação e à taxa de equalização, que foram gerados por outros órgãos/entidades; 9.2.3. Ofícios de Requisição TCU 5-4/2017 de 30/03/2017, 15-4/2017 de 09/06/2017, 25-4/2017 de 20/07/2017 e 30-4/2017 de 23/08/2017; 9.2.4. Ofícios de Requisição TCU 7-4/2017 e 13-4/2017, por meio dos Ofícios 63/2017-SEI-SE e 196/2017-SEI-SE; 9.2.5. Ofícios de Requisição TCU 1-4/2017 e 2-4/2017; 9.2.6. Ofícios de Requisição TCU: 3-4/2017, 8-4/2017, 11-4/2017, 14-4/2017, 23-4/2017 e 29-4/2017; 9.2.7. Ofícios de Requisição TCU 10-4/2017 e 21-4/2017; 9.2.8. Nota Técnica 10/2016/GEFEX/COPEC/SUPOF/STN/MF-DF, de 19/10/2016; 9.3. proceder, após a adoção da medida exposta no subitem 9.2, os devidos ajustes no nível de confidencialidade registrado no sistema do Tribunal para retirar o sigilo das indicadas peças e informações nos autos do TC Processo 032.888/2016-3 , de forma a reproduzir a reclassificação promovida pelos órgãos e entidades de origem; 9.4. manter as demais informações sigilosas do TC Processo 032.888/2016-3 , conforme a classificação realizada na origem, especialmente as que abrangem operações não contempladas no escopo da fiscalização realizadas naqueles autos, como as constantes das atas das reuniões do Cofig e da Camex; 9.5. juntar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, ao TC Processo 015.849/2018-0 , com vistas a deixar assente, naqueles autos, que foi levantada a chancela de sigilo bancário no que diz respeito aos dados publicizados pelo BNDES das operações de financiamento realizadas com entes soberanos constantes das respostas aos Ofícios de Requisição TCU 5-4/2017 e 7-4/2017; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Câmara de Comércio Exterior - Camex, Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações - Cofig, Secretaria do Tesouro Nacional - STN/MF, Banco do Brasil S.A. - BB, Secretaria de Assuntos Internacionais - Sain e Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF; e 9.7. arquivar os presentes autos.